Tribunal: STF
Processo: RE 1552503
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A LEGITIMAREM A DILIGÊNCIA. AQUIESCÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou entendimento segundo o qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "O domicílio protegido pela lei penal não coincide com o civil e deve ser compreendido como casa, morada, o local reservado à vida íntima do individuo ou à sua atividade privada e pode ser dado como o de qualquer construção, aberta ou fechada, imóvel ou móvel, de uso permanente ou ocupada transitoriamente. (..) Entre as dependências também protegidas contra a violação estão, por exemplo: jardins, alpendres, adegas, garagens, quintais, pátios, terraço e quintal" (AgRg no HC n. 764.014/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.). 



    2. In casu, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada na parte externa do imóvel do acusado, em um cômodo anexo à residência (local também protegido pela inviolabilidade de domicílio). Com efeito, após o recebimento de informações que apontavam especificamente que na residência do acusado havia sido deixado um carregamento de cigarros contrabandeados, os policiais realizaram campanas no local, durante as quais visualizaram o réu saindo para realizar uma entrega, sendo ele então abordado e preso em flagrante na via pública pela posse de cigarros estrangeiros, o que inegavelmente agregou veracidade às informações anteriormente recebidas, demonstrando assim o preenchimento dos requisitos exigidos para que haja ingresso em residência alheia sem a prévia expedição de mandado judicial. Não bastasse, extrai-se do depoimento extrajudicial do próprio réu, que restou gravado em meio audiovisual e durante o qual ele estava acompanhado de advogado, que ele no mínimo aquiesceu com a entrada dos agentes públicos no imóvel, tendo-lhes franqueado acesso à residência sem qualquer objeção e sem ter sofrido qualquer tipo de coação. 



    3. Suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, bem como em se tratando de fato típico, ilícito e praticado por agente culpável, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de contrabando de cigarros, nos termos do art. 334-A do CP c/c o art. 3º do Decreto-Lei 399/68. 



    4. Apelação desprovida. (Documento 120). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    No caso concreto, consta na denúncia, em síntese, que "No dia 21/12/2018, PEDRO MARÇAL QUINTINO manteve em depósito mercadoria proibida, consistente em 3.864 (três mil oitocentos e sessenta e quatro) pacotes de cigarro de origem estrangeira, contendo 10 (dez) maços cada, totalizando 38.640 (trinta e oito mil seiscentos e quarenta) maços de cigarro importados ilegalmente, conforme Auto de Infração e Apreensão de Cigarros nº 920200-08473/2019, lavrado a partir da apreensão dos referidos produtos. Parte dos produtos foi encontrada no interior do veículo VW/UP, placa MCU3389, cor preta, RENAVAN 102435701, no momento em que foi abordado pela Polícia Militar quando estava estacionado em frente a uma residência localizada no bairro Centro em Barra Velha, e o restante em sua própria residência, localizada na Rua José Nazário Luiz, 20, bairro São Cristóvão, CEP 89390-000, no mesmo município, onde também estava o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, ano 2004, de placas MDW 7961, no qual igualmente foram encontrados maços de cigarros introduzidos ilegalmente em território nacional".



     Ou seja, o réu teria sido inicialmente abordado em via pública na posse de parte dos cigarros, sendo que, logo após, os agentes públicos teriam se deslocado para a sua residência, onde teriam encontrado mais fumígenos. 



    A fim de infirmar a legalidade da diligência realizada no imóvel, a defesa sustenta, em síntese: a) que embora os cigarros apreendidos na residência do acusado estivessem na parte externa do imóvel, em um "puxadinho", ainda assim deveria haver fundadas razões que legitimassem a realização da diligência à míngua da prévia expedição de mandado de busca e apreensão, visto que tal local, diferentemente do que restou sustentado pelo Juízo de origem, também é protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF; e b) que o réu, ao contrário do afirmado pelos policiais, não autorizou a entrada destes no imóvel. Pois bem. De início, perfilho do entendimento da defesa no sentido de que a parte externa da residência também está abrangida pela garantia da inviolabilidade domiciliar.



    [...]



    Nessa linha, não há como negar que havia fundadas razões aptas a legitimarem o ingresso dos agentes públicos no imóvel. Com efeito, após o recebimento de informações que apontavam especificamente que na residência do acusado havia sido deixado um carregamento de cigarros contrabandeados, os policiais realizaram campanas no local, durante as quais visualizaram o réu saindo para realizar uma entrega, sendo ele então abordado e preso em flagrante pela posse de cigarros estrangeiros, o que inegavelmente agregou veracidade às informações anteriormente recebidas, demonstrando assim o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STF para que haja ingresso em residência alheia sem a prévia expedição de mandado judicial. (pp. 5 a 8 do do documento 120 — grifei)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos receberam denúncia que apontavam que o acusado fazia de sua residência depósito de carregamento de cigarros contrabandeados. 



    Após realizarem campanas no local, avistaram o acusado realizando entrega, efetuaram abordagem e o prenderam em flagrante delito, pois estava de posse de maços de cigarro importados ilegalmente. Diante das fundadas suspeitas, os agentes policiais ingressaram na residência do réu, onde encontraram mais material contrabandeado. No total, foram apreendidos 38.640 maços de cigarro, contendo 10 unidades em cada pacote. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN    



Relator